Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-48.2016.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, verifica-se que a instituição financeira embargante – Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A – aviara petitório[1] requerendo sua substituição na composição passiva da lide pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II, ao argumento de que houvera cessão e transferência total dos créditos, salientando que a partir da vigência do referido termo de cessão a cedente deixará de existir, tornando impossível que responda por qualquer obrigação. Ato contínuo, fora proferido despacho[2] intimando o autor a dizer sobre a substituição processual postulada pela embargante, tendo acorrido aos autos para manifestar discordância com o pedido formulado[3]. Alinhados esses fatos, abstraído o reportado pelo autor, o fato é que se trata na espécie de sucessão, e não de simples substituição processual proveniente da cessão de crédito e obrigações concertada, pois, segundo ventilado, a instituição cedente deixará de subsistir. Esclareça o autor, assim, se anui com a sucessão postulada, inclusive porque se lhe afigura indiferente, pois a condenação estabelecida fora firmada em caráter solidário, perdurando a composição passiva por outra grande instituição financeira. I. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 19770422, fls. 511/512. [2] - Despacho de ID 20190968, fl. 615. [3] - Petição de ID 20580528, fls. 618/619.